Tribunal: STF
Processo: HC 212407
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Weslley Alves Carneiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva tendo em vista a ausência de motivação idônea para a sua manutenção e o excesso de prazo na duração do processo.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assiste à parte impetrante. 



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em exame, conforme análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a denúncia foi oferecida em 20/3/2020, mesma data em que o magistrado de primeiro grau determinou a decretação da prisão preventiva. Por sua vez, a sentença condenatória foi proferida em 16/12/2020. Em 23/12/2020 a parte impetrante interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 9/6/2021 e confirmado em sede de embargos de declaração em 14/7/2021. A condenação pelo crime de latrocínio foi mantida em 30 (trinta) anos de reclusão e, segundo a parte impetrante, contra esse acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário. 



    Desta forma, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator